Tribunal: STF
Processo: ADPF 77
Classe: ADPF
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-11-19
Data de publicação: 2014-11-19

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ECONÔMICO. ARGUIÇÃO DE DESUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CABIMENTO. ART. 38 DA LEI 8.880/94. INSTITUIÇÃO DO “PLANO REAL”. REGRAS DE TRANSIÇÃO DE PADRÃO MONETÁRIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DE RELEVÂNCIA JURÍDICA E INDISPENSABILIDADE DA ANTECIPAÇÃO DA ATUAÇÃO JUDICIAL. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA.



    1. Dado o seu perfil subsidiário, a arguição de descumprimento de preceito fundamental se apresenta como medida processual mais adequada para afirmar a constitucionalidade do art. 38 da Lei 8.884/94, dispositivo de natureza transitória e de eficácia já exaurida que instrumentalizou a instituição do Plano Real.



    2. Presença dos requisitos de relevância e urgência para a concessão da medida liminar, ora referendada.